Tribunal: STF
Processo: RHC 52433
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
- Habeas corpus. - Prisão preventiva. 
- Despacho que a justifica pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. - Prova da existência do delito e indícios suficientes da autoria. - Réu que foge após a consumação do crime. - Inocorrência de constrangimento ilegal. - Recurso não provido.